Tribunal: TJSP
Processo: 1001800-07.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CLÁUSULA PENAL – VEDAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES APÓS O DESLIGAMENTO – DESCUMPRIMENTO – ADMISSÃO EM QUADRO PESSOAL E CONTRATAÇÃO VIA TERCEIRO – VIOLAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO CONTRATAR DIRETAMENTE EX-FUNCIONÁRIO DA AUTORA – CONTRATAÇÃO VIA EMPRESA TERCEIRIZADORA NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA 10.5, UMA VEZ QUE NÃO PODE O CONTRATO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CLÁUSULA PENAL – VEDAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES APÓS O DESLIGAMENTO – DESCUMPRIMENTO – ADMISSÃO EM QUADRO PESSOAL E CONTRATAÇÃO VIA TERCEIRO – VIOLAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO CONTRATAR DIRETAMENTE EX-FUNCIONÁRIO DA AUTORA – CONTRATAÇÃO VIA EMPRESA TERCEIRIZADORA NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA 10.5, UMA VEZ QUE NÃO PODE O CONTRATO OBRIGAR TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.